Tribunal: TCU
Processo: 037.963/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18471/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 037.963/2021-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alda Guariento Gadelha (XXX.296.996-XX); Amelia de Cassia Carvalho Pereira (XXX.492.806-XX); Aparecida de Fatima Ferreira (XXX.099.088-XX); Eliana Vilela Goncalves (XXX.984.596-XX); Elineia Xavier Goncalves (XXX.346.476-XX); Geralda Avila de Moura Oliveira (XXX.652.016-XX); Mara Lucia Carvalho Cidri (XXX.277.846-XX); Marcia Aparecida Carvalho (XXX.455.166-XX); Maria Tereza Campos Nogueira (XXX.706.166-XX); Marilia Carvalho Silva (XXX.991.046-XX); Rita Helena Carvalho (XXX.455.106-XX); Tania Meire Ferreira (XXX.831.806-XX); Tatiana Andrezza Campos Bueno (XXX.199.756-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.